Tribunal: STJ
Processo: 2220418-04.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948423 - SP (2025/0192644-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: K F S (MENOR)
REPR. POR
: G M Y S
ADVOGADO
: GUILHERME MARIUS YSHIKAWA SALUSSE (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP169279
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
PLANO
DE
SAÚDE.
LIMINAR
DEFERIDA. REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. SÚMULA No 735
/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, da forma
pretendida pelo recorrente, demandaria o reexame de matéria fático-
probatória, procedimento inviável em recurso especial pelo óbice da
Súmula no 7/STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em atendimento ao
disposto na Súmula no 735/STF, entende que, via de regra, não é cabível
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à
modificação a qualquer tempo.
3. A incidência da Súmula no 7/STJ prejudica também a análise da
divergência jurisprudencial alegada.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:20:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: e2a865dd-2fe7-4815-8311-9809f50ba541

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948423 - SP (2025/0192644-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: K F S (MENOR)
REPR. POR
: G M Y S
ADVOGADO
: GUILHERME MARIUS YSHIKAWA SALUSSE (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP169279
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
PLANO
DE
SAÚDE.
LIMINAR
DEFERIDA. REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. SÚMULA No 735
/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, da forma
pretendida pelo recorrente, demandaria o reexame de matéria fático-
probatória, procedimento inviável em recurso especial pelo óbice da
Súmula no 7/STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em atendimento ao
disposto na Súmula no 735/STF, entende que, via de regra, não é cabível
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à
modificação a qualquer tempo.
3. A incidência da Súmula no 7/STJ prejudica também a análise da
divergência jurisprudencial alegada.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.
A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Obrigação de Fazer - Decisão que
deferiu parcialmente a liminar para determinar que a ré autorize, no prazo
de 10 (dez) dias, os procedimentos prescritos pelo médico do autor,
independentemente do prévio limite de sessões, exceto acompanhamento
terapêutico escolar, a serem realizados por profissionais credenciados, no
âmbito de abrangência territorial do contrato, sob pena de incidência de
multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00 - Inconformismo da ré,
alegando que não pode ser compelida a custear o tratamento postulado pelo
autor em razão da existência de período de carência estipulado no contrato e
subsidiariamente, em razão da inexistência do tratamento experimental no
rol da ANS, requer o afastamento da multa cominatória ou a redução das
astreintes - Descabimento - Caso em que a probabilidade do direito invocado
está satisfatoriamente demonstrada, bem como o risco de dano Relatório
médico coligido aos autos é suficiente para comprovar o caráter emergencial
do tratamento médico solicitado pelo autor e afastar a recusa em razão da
não observância de prazo de carência - Inteligência dos artigos 12 e 35-C da
Documento eletrônico VDA50585205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:55
Código de Controle do Documento: 7727ede5-e40c-481c-8c05-b1482ad9b845

Lei no 9.656/98 e Súmula 103 desta Corte Multa diária que somente incidirá
em caso de descumprimento da obrigação, e tem o legítimo objetivo de
compelir que a parte cumpra a obrigação imposta na decisão judicial -
Quantum fixado com razoabilidade, em patamar que não se encontra
abusivo frente a capacidade econômica da agravante e a necessidade do
agravado em ter a medida cumprida Recurso desprovido" (e-STJ fl. 102).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 233/235).
No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes dispositivos, com as respectivas teses:
(i) artigo 300 do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão violou
os requisitos para concessão da tutela de urgência, pois não estariam presentes
cumulativamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao
resultado útil do processo;
(ii) artigos 12 e 37-C da Lei no 9.656/1998, defendendo que o atendimento
deve ser limitado à rede credenciada, salvo em casos de urgência ou de emergência, o
que não estaria configurado no caso, e que é válida a cláusula de carência, e
(iii) artigo 537 do CPC, argumentando que a multa diária fixada é
desarrazoada e desproporcional, podendo causar prejuízo financeiro à operadora.
Após as contrarrazões (e-STJ fls. 244/268), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No caso, o Tribunal de origem entendeu o seguinte:

"(...)
No caso em comento, ao contrário do que se alega nas razões
recursais e respeitando o entendimento diverso, considerando a
incontroversa relação contratual existente entre as partes, estão presentes
os elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado, pois, trata-
se de quadro comprovadamente emergencial, eis que os relatórios médicos e
os demais documentos coligidos às fls. 24/25, 26/27, 28/31, 37/40 e 41
dos autos de origem, deixam evidente o caráter de urgência do tratamento
médico postulado pelo autor, diagnosticado com Transtorno do Espectro
Autista (CID 10: F84; F90 / CID 11: 6A02 e F90) e que necessita de
tratamento contínuo e cuidados especiais, a evidenciar o perigo de dano ou
resultado útil do processo.
Assim, tratando-se de um tratamento de urgência, não prevalece
a recusa apresentada pela ré, sendo descabida a invocação de qualquer
prazo de carência acima de 24 (vinte e quatro) horas.
Aplica-se, nesse sentido, o disposto no artigo 12, inciso V, alínea
'c' e artigo 35-C, ambos da Lei no 9.656/98, bem como o enunciado pela
Súmula 103 desta Corte de Justiça, in verbis:
Do mesmo modo, não poderia a agravante negar ao autor o
custeio integral das despesas referentes ao tratamento prescrito pelo médico
que o acompanha, sob a alegação de que de ausência de cobertura
contratual, de que o tratamento é experimental, ausência de previsão no rol
da ANS, ou, ainda, por limitação contratual.
(...)
Portanto, deve a ré responsabilizar-se pela cobertura do
tratamento prescrito ao autor, com exceção do acompanhamento terapêutico
/escolar, de acordo com o deferminado na decisão agravada, sem qualquer
limitação temporal ou de números de sessões, pois se cuidando de
Documento eletrônico VDA50585205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:55
Código de Controle do Documento: 7727ede5-e40c-481c-8c05-b1482ad9b845

tratamento multidisciplinar contínuo e de longa duração, tem-se que a
restrição da cobertura ou o oferecimento de tratamento em local distante da
residência da parte autora ou em clínica de difícil acesso comprometeria o
restabelecimento da saúde do autor, esvaziando e prejudicando a sua
eficácia, se revelando incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o
usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada.
Ademais, incabível o afastamento da multa ou a redução do seu
valor diário, uma vez que a astreinte fixada para o caso de descumprimento
da obrigação não visa o pagamento a ela relativo, mas sim que a parte
cumpra a obrigação imposta na decisão.
Com efeito, a fixação da multa tem caráter coercitivo com o escopo
de inibir o descumprimento injustificado das ordens judiciais, até o
julgamento definitivo da lide. Vale lembrar que, para que a multa
cominatória não incida, basta o cumprimento da obrigação definida pela
ordem judicial.
Assim, o questionamento a respeito do valor arbitrado poder ser
interpretado como cogitação administrativa de descumprimento. Não é essa
a função das 'astreintes' que, ao contrário deve compelir o devedor ao
cumprimento da obrigação. Assim, ao contrário do sustentado, verifica-se
que a multa foi fixada com razoabilidade, porquanto estipulada em patamar
que não se mostra abusivo frente a capacidade econômica da agravante e a
necessidade do agravado em que a medida seja cumprida, não havendo que
se falar, portanto, em redução do valor arbitrado.
E não há que se falar em irreversibilidade do provimento antecipado, posto
que, caso verificado que o alegado pelo autor não procede, nada impede a
agravante de buscar, pelas vias ordinárias, a reparação por danos
eventualmente sofridos" (e-STJ fls. 104/109).

Com efeito, rever tal entendimento, da forma pretendida pelo recorrente,
demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial."
Além disso, a jurisprudência desta Corte Superior, em atendimento ao
disposto na Súmula no 735/STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso
especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de
tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer
tempo.
Confiram-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
- DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO.
1. A jurisprudência deste STJ, à luz do disposto no enunciado da Súmula
735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela,
em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer
tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito.
Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da
medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível
decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao
mérito da causa. (AgInt no REsp 1253947/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
27/06/2017
01/08/2017
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nas provas
carreadas aos autos, concluiu não estarem presentes os requisitos
ensejadores da concessão de tutela antecipada. Alterar tal conclusão
demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor
do disposto na Súmula 7 do STJ.
(...)
4. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AREsp 348.724/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma,
DJe
)
29/8/2017

Documento eletrônico VDA50585205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:55
Código de Controle do Documento: 7727ede5-e40c-481c-8c05-b1482ad9b845

"AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
VERIDICADA.
TUTELA
ANTECIPADA.
INDEFERIMENTO. REQUISITOS. CONCESSÃO. AUSENTES. REVISÃO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N o 7/STJ E 735/STF. DECISÃO PRECÁRIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2 A ausência de discussão pelo tribunal local acerca da tese ventilada no
recurso especial acarreta a falta de prequestionamento, a atrair a incidência
da Súmula no 211/STJ.
3. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a violação
do art. 1.022 do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá
dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão,
a teor do que dispõe a Súmula no 735/STF.
5. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula
no 7/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento."
(AREsp 2.842.124/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
30/6/2025
7/7/2025

Por fim, a incidência da Súmula no 7/STJ prejudica também a análise da
divergência jurisprudencial alegada.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50585205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:55
Código de Controle do Documento: 7727ede5-e40c-481c-8c05-b1482ad9b845

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.948.423 / SP
Número Registro: 2025/0192644-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10084785320248260223 22204180420248260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: K F S (MENOR)
REPR. POR
: G M Y S
ADVOGADO : GUILHERME MARIUS YSHIKAWA SALUSSE (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP169279
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA51384704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:14
Código de Controle do Documento: a37b5bf6-48b7-4a9a-88d4-59d9d3d9de99

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:14
Código de Controle do Documento: a37b5bf6-48b7-4a9a-88d4-59d9d3d9de99